Tribunal: TJSP
Processo: 1048273-49.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de perícia ambiental para reconhecimento do nexo laboral – Impossibilidade - Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1048273-49.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante JULIANO ANTONIO MARÇAL, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048273-49.2017.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto n.o35.833 - PT 2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.833.
Embargos de Declaração no 1048273-49.2017.8.26.0114/50000

Campinas.
Embargante: Juliano Antonio Marçal.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Pedido de perícia ambiental para
reconhecimento do nexo laboral
Impossibilidade -
Caráter infringente Embargos rejeitados.
.
Vistos, etc.
Juliano
Antonio
Marçal
opôs
“embargos
de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1048273-49.2017.8.26.0114, para fins de prequestionamento, alegando
que o aresto embargado foi omisso em sua fundamentação, pois não
enfrentou todas as matérias aduzidas no seu recurso, obstruindo a
aplicabilidade do art. 489, inciso VI, do CPC em vigor, conforme especificou
em sua petição de fls.
É o relatório.
Alega o embargante que o laudo pericial, no que
concerne ao nexo relacionado com o labor, restou precário, e, além disso,
em sua apelação requereu a produção de prova ambiental para se provar o
nexo técnico, entretanto, tal pedido não foi atendido.
Em que pese toda a argumentação deduzida pelo
obreiro, não vislumbro a ocorrência da omissão apontada acerca do não
reconhecimento do nexo laboral, pois o acórdão foi claro quando afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048273-49.2017.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto n.o35.833 - PT 3
que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, é necessária a
presença concomitante de dois requisitos, ou seja, incapacidade e nexo
laboral. Ausente qualquer um dos requisitos a indenização não é devida.
No caso em tela, nenhum dos requisitos foi preenchido,
eis que a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade e de nexo
laboral.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto do omissão,
pretende o embargante rediscutir o julgamento que lhe foi desfavorável,
demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes
“embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator